Tribunal: TJPA
Processo: 0807252-83.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807252-83.2025.8.14.0000

PACIENTE: JHONATAN OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA RATIFICADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente desde julho de 2023 pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, V, do CP), com fundamento na ausência de nova decisão justificando a manutenção da custódia após sentença condenatória que fixou regime semiaberto. Sustentada violação à presunção de inocência e ilegalidade por cumprimento antecipado da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de nova fundamentação na sentença condenatória para manutenção da prisão preventiva torna a custódia ilegal; e (ii) se a fixação de regime semiaberto torna incompatível a manutenção da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória ratificou expressamente os fundamentos da prisão preventiva, com base na gravidade concreta do crime, no risco à ordem pública e na reiteração delitiva, o que afasta a alegação de ausência de motivação.

4. O regime inicial semiaberto não é incompatível com a custódia preventiva, desde que haja fundamentação concreta, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A periculosidade evidenciada pelo modus operandi do crime (invasão domiciliar com uso de arma de fogo e restrição de liberdade), aliada a antecedentes e risco de reiteração, legitima a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “
1. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória com fixação de regime semiaberto é compatível quando ratificada com base em elementos concretos e idôneos, especialmente quando a medida visa à garantia da ordem pública. 2. A ausência de nova fundamentação específica na sentença não invalida a custódia cautelar quando esta incorpora os fundamentos válidos do decreto originário.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, “b”; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.139.829/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 12.03.2025.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dias 10 a 12 do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JHONATAN OLIVEIRA DOS SANTOS,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, proferido no bojo do Processo de origem APOrd 0801027-49.2023.8.14.0022.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado desde 24/07/2023 pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, V, do CP).

Aduz que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e, embora sobrevinda sentença condenatória, com fixação da pena de 06 (seis) anos de reclusão em
regime semiaberto
, a custódia cautelar foi mantida sem nova fundamentação específica, com base apenas na decisão original de decretação da custódia cautelar.

Outrossim, sustenta a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime inicial diverso do fechado. Alega-se que tal situação configura cumprimento antecipado da pena, violando os princípios da legalidade e presunção de inocência.

Requer, assim, a concessão liminar da ação mandamental e, no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de Alvará de Soltura, para que o paciente possa recorrer em liberdade, já que não houve fundamentação idônea para medida mais gravosa do que o regime imposto na sentença.

Tutela Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 26521380.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator, que assim esclarece:

“Os autos iniciaram com pedido de representação pela prisão preventiva após a prisão em flagrante, no dia 24.07.2023, do paciente JHONATAN OLIVEIRA DOS SANTOS e de RUANA ANDRADDE SOARES, por terem participado ativamente do roubo com restrição de liberdade na residência da vítima identificada como PATRICK.

Em 26.07.2023, houve decisão homologando a prisão em flagrante e convertendo em prisão preventiva sob os argumentos, em suma, de o paciente já responder a outras ações penais, conforme certidão id 97468751, inclusive por crimes de natureza grave, o que representaria risco de reiteração delitiva, e demonstraria propensão à prática de crimes pelo autuado, evidenciando que outras medidas diversas da prisão seriam insuficientes e inadequadas para impedir a prática de delitos pelo autuado. Em 04.09.2023, houve decisão revogando a prisão preventiva de Ruana e convertendo e substituindo por medidas cautelares diversas da prisão, por ser mãe e única responsável de

filhas menores (id 99967596).

Em 2.10.2023, houve o oferecimento da Denúncia pelo Ministério

Púbico (id 101730577) e na mesma data, houve decisão recebendo a Denúncia (id 101746454).

Em 11.04.2024, houve audiência de instrução e Julgamento, no qual foram ouvidas as testemunhas, houve o interrogatório dos acusados e foi aberto prazo para a apresentação das alegações finais (id 113153354).

Em 29.03.2025, fora proferida sentença de condenação, sendo a pena base fixada em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa
; sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, vez que a pena fixada seria superior a 04 (quatro) anos, além de que o crime foi cometido com violência e grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do CP. Ademais, informa que a detração ficará a cargo do Juízo das Execuções Penais, tendo em vista a necessidade de unificação de penas, além de que não interferirá no estabelecimento do regime inicial.
Considerando a pena privativa de liberdade aplicada e não ser o réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena
(id 139969767).”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o deferimento da pretensão almejada.

Consoante se extrai dos autos, a sentença condenatória não apenas fixou o regime semiaberto, como também
ratificou, com base expressa, os fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada
, destacando a necessidade da custódia cautelar para fins de garantia da ordem pública, veja-se:

“Considerando a pena privativa de liberdade aplicada e não ser o réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

O acusado permaneceu preso durante a instrução processual devendo permanecer nessa condição para garantia da ordem pública, nos termos da decisão que decretou a sua prisão preventiva.”

A referência explícita à decisão originária de decretação da medida extrema denota que não se trata de simples inércia ou manutenção automática da prisão, mas sim de ratificação fundamentada.

Ao decidir pela prisão preventiva do coacto, após homologação da prisão em flagrante do paciente, decidiu o juízo:

“No caso em apreço, o depoimento do condutor, da testemunha, e da vítima, bem como as circunstâncias em que os flagranteados foram presos, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada do acusado do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes pelo autuado, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Ressalte-se que o modus operandi do crime evidencia a periculosidade dos sujeitos, na medida a ação criminosa foi supostamente praticada em concursos de agentes, que invadiram a residência da família da vítima, portando arma de fogo e utilizando-a para coagirem os lesados a entregar a res furtiva, tendo privado uma das vítimas de sua liberdade.

Ressalte-se que o autuado JHONATAN OLIVEIRA DOS SANTOS já responde a outras ações penais, conforme certidão de ID 97468751, inclusive por crimes de natureza grave, o que representa risco de reiteração delitiva, e demonstra propensão à prática de crimes do autuado, evidenciando que outras medidas diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para impedir a prática de delitos pelo autuado.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus commissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva.”
(grifei)

Consoante observado, o risco à ordem pública é o fundamento central do decreto preventivo originário. O Juízo afirma que o delito, além de grave (roubo com restrição de liberdade e uso de arma de fogo), insere-se em contexto local de criminalidade exacerbada, o que justificaria a segregação para proteção da coletividade e restauração da confiança social na justiça.

O magistrado invoca, ainda, o
modus operandi
, invasão domiciliar, coação com arma de fogo, privação de liberdade, para demonstrar periculosidade concreta. Isso é reforçado pela certidão de antecedentes que revela múltiplas ações penais em curso contra o paciente, inclusive por crimes de natureza grave, denotando risco de reiteração delitiva e inadaptação a medidas menos gravosas.

Outrossim, segundo entendimento da Corte Superior de Justiça,
a manutenção da prisão cautelar pode ser compatibilizada com o regime semiaberto, desde que lastreada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, especialmente para a garantia da ordem pública
.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto visando a revogação da prisão preventiva de recorrido, condenado por tráfico de drogas, que foi flagrado transportando aproximadamente 19 kg de cocaína, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, devido à quantidade de drogas e circunstâncias do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória; e (ii) se a prisão preventiva do recorrido deve ser revogada em razão de sua primariedade e ausência de violência no delito. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, como medida cautelar, destina-se a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, e deve ser aplicada somente quando indispensável, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. A fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que haja compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 610.802/SC).

5. A gravidade concreta do crime, evidenciada pela grande quantidade de drogas apreendidas, justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, especialmente quando há indícios de ligação com organizações criminosas.

6. A condição de réu primário e a ausência de violência ou grave ameaça no delito não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade de prisão preventiva, considerando a natureza do crime de tráfico de drogas e os riscos à ordem pública.

IV. RECURSO ESPECIAL do Ministério Público PROVIDO PARA RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO

(STJ, REsp n. 2.139.829/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 12/3/2025.)”
(GRIFEI)

É exatamente essa a hipótese dos autos, na qual a gravidade do fato imputado (roubo majorado), aliada à prisão em flagrante e à manutenção da segregação ao longo da instrução, autoriza a subsistência da custódia cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/06/2025